Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713674-61.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA JOSE GOMES DA SILVA AGRAVADO: EDIMAR BARBOZA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA e MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de EDIMAR BARBOZA DE SOUZA: “Com razão os autores, a decisão de Id 225167156 se mostrou equivocada, razão pela qual promovo a sua exclusão em razão do erro material nela contido. Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA e outros em desfavor do EDIMAR BARBOZA DE SOUZA, no qual pretende seja o réu compelido a dar cumprimento a obrigação de fazer observada no bojo dos presentes autos. Anote-se e comunique-se. Diante disso, intime-se a(o) ré(u) a dar cumprimento a obrigação de fazer objeto dos autos ou, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo, com fundamento no art. 536 do CPC, multa diária no importe de R$ 100,00 a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 1.000,00. Atente-se o(a) devedor(a) que o descumprimento injustificado da presente determinação implicará na incidência das penas relativas à litigância de má-fé, sem prejuízo de responsabilização por crime de desobediência (art. 536, § 3o do CPC). Finalmente, certificado o transcurso in albis do prazo concedido para cumprimento espontâneo, intime-se o demandante para que apresente três orçamentos que permitam viabilizar a análise da possibilidade de realização de sequestro de verbas públicas. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (...) “Trata-se de embargos de declaração interpostos EDIMAR BARBOZA DE SOUZA contra a decisão de Id 226699674, por meio da qual fora recebido o cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Em síntese, afirma que houve erro na decisão embargada ao determinar o cumprimento da obrigação sem considerar elementos que justificariam o descumprimento. Acrescenta não ter sido devidamente intimado antes da decisão que aplicou multa e sanções processuais. Verbera que a decisão é contraditória, pois determina o cumprimento da obrigação e ao mesmo tempo autoriza medidas de coerção financeira sem justificativa suficiente. Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no Id 228520897. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Os Aclaratórios, conforme regramento presente no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, busca a reforma do julgado objurgado sob o argumento de que a conteria os erros capitulados no texto normativo em referência. A despeito das argumentações expostas na peça recursal em apreço, observa-se que a questão submetida à apreciação fora decidida de maneira fundamentada, abordando todos os pontos atinentes ao ponto controvertido. A fundamentação do ato processual embargado abordou adequadamente a temática. Ademais, a decisão recorrida fundamenta a exigência do cumprimento da obrigação e estabelece os meios de coerção. Nenhum erro evidente de fato ou direito foi identificado que justifique a existência do erro material afirmado. No que tange à omissão, o argumento de que o embargante não foi intimado antes da decisão é contradito pelos próprios autos, nos quais há registro da intimação. Em relação à contradição afirmada a multa e o sequestro de verbas são medidas progressivas e complementares, não excludentes. O entendimento do juízo foi no sentido de garantir a efetividade da decisão. Por fim, não há qualquer obscuridade, pois a decisão deve ser compreendida em sua totalidade, mesmo que o embargante discorde do mérito. Decerto, a irresignação do embargante com a conclusão trazida a existência por este Juízo não constitui motivo suficiente para interposição dos aclaratórios com o propósito de buscar efeitos modificativos. Sob essa asserção, o Código de Processo Civil prevê o manejo de recursos específicos, de maneira que a impetrante deve se socorrer deles caso deseje contestar o teor do ato processual questionado. À vista do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.” (...) “Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo EDIMAR BARBOZA DE SOUZA contra as decisões de Ids 226699674 e 228779912, por meio das quais o requerimento de cumprimento de sentença formulado por LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA e outros foi recebido a fim de serem imitidos na posse do imóvel denominado SL, Quadra 1, conjunto 01, lote 02, Estrutural, Brasília – Distrito Federal. Em síntese, afirma que os embargados não possuem qualquer documento que lhes confira a posse ou a propriedade do bem acima descrito, uma vez que por ocasião da sentença proferida nos autos do processo n. 0707628-12.2019.8.07.0018, a escritura pública detida pelos recorridos foi declarada nula. Por isso, assevera que o requerimento de cumprimento de sentença se mostra insubsistente, na medida em que não há título que assegure o pedido formulado. Juntou documentos no Id 229079301. Intimados, a se manifestarem os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso no Id 229433462. Os autos vieram conclusos. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Os aclaratórios, conforme regramento presente no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, busca-se a reforma do julgado objurgado sob o argumento de que a decisão teria sido obscura, ao autorizar a deflagração da fase de cumprimento de sentença. A obscuridade ocorre quando a redação do julgado é confusa ou ambígua, de forma que a sua adequada compreensão se revele impossibilitada. De acordo com a doutrina, não há obscuridade quando a decisão pode ser compreendida em sua totalidade, ainda que a redação não seja ideal. No caso dos autos, não se vislumbra o vício narrado. Todavia, ao analisar a peça recursal, percebe-se que o ato processual recorrido se mostrou contraditório com os atos processuais anteriormente produzidos. Explica-se. Os autos do cumprimento de sentença em epígrafe se originaram em Embargos de Terceiro ajuizados por EDIMAR BARBOZA DE SOUZA (embargante) em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, LUIS CARLOS DA SILVA RIBEITO, MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA, WEBER MARQUES DE ARAUJO e ROSELY PEREIRA RAMOS. A pretensão submetida a julgamento se limitava a declaração de nulidade da Escritura Pública de Doação feita pela CODHAB, por meio da qual doou o indigitado imóvel para o segundo e terceiro embargados (recorridos), assim como determinar a regularização fundiária, doando-se o imóvel em testilha em seu favor. Por ocasião da sentença proferida no Id 192005197, o pedido foi julgado improcedente, tendo o dispositivo sido assim construído: Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do embargante. Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% do valor da causa, a ser dividido igualmente entre os causídicos dos embargados, cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do artigo 85, §2o e artigo 98, §3o, ambos do CPC. Tendo em vista a desnecessidade de vinculação dos presentes autos com o Processo no 0707628- 12.2019.8.07.0018, proceda-se à desvinculação. Traslade-se cópia da Ata da Audiência ID 184429964 e das gravações anexas à Certidão Id 184550621 ao Processo no 0707628-12.2019.8.07.0018. Sentença não sujeita à remessa necessária. Da mesma forma, por se tratar de interesse individual, resta desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito. Baixe-se o cadastro. Nada mais sendo requerido após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivemse os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Depreende-se, por conseguinte, que o ato processual acima transcrito em momento algum tratou da propriedade ou posse do imóvel denominado SL, Quadra 1, conjunto 01, lote 02, Estrutural, Brasília – Distrito Federal. O referido decisum se limitou a não atender à pretensão autoral, nada mencionando acerca de eventual direito sobre o imóvel. Sobreleve-se que apesar de a razão de decidir da sentença sobredita mencionar, a título de obter dictum, que a pretensão declaratória não tinha o condão de reverter a posse em favor do embargante, ora recorrente, isso não implica em dizer que se reconheceu a posse de LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA e MARIA JOSE GOMES DA SILVA. Confira-se: O relatado vem instruído com fotos e imagens aéreas do local, pelo que em restando indene de dúvidas de que o Lote no 02 está sendo ocupado pela Igreja e não se confunde com o espaço alegado pelo embargante, não há como se entender que a anulação da Escritura Pública concedida ao(s) embargantes possa ter o condão de reverter a si, pela via dos Embargos de Terceiro, qualquer direito sobre outro e diverso terreno que esteja a ocupar. Sendo assim, não é possível o levantamento, no bojo deste Embargos de Terceiro, do ato de Escrituração do Lote no 02, assim como resta prejudicado o pedido de regularização do imóvel que o embargante alega possuir, impondo-se a improcedência dos pedidos. Assim, assiste razão ao embargante ao asseverar que não existe razão para a deflagração da fazer executória, haja vista que não houve a apresentação de reconvenção para que eventual condenação fosse imposta ao ora recorrente, bem como, por consectário lógico, título não impôs qualquer obrigação em desfavor. Sem prejuízo, vale consignar que nos autos do processo n. 0707628-12.2019.8.07.0018, em trâmite junto a este Juízo, tinha-se ação declaratória de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro imobiliário proposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB em desfavor de Weber Marques de Araújo, Rosely Pereira Ramos de Araújo, Janeo dos Santos Matos, Daiane de Souza Braga Matos, Alberto da Costa Guimarães, Ana Cleres Cena Guimarães, Tiago Henrique de Jesus Mendes, Luis Carlos da Silva Ribeiro e Maria José Homes da Silva. Nessa demanda a pretensão era a declaração de nulidade das escrituras públicas de doação, com consequente cancelamento dos registros R-3-75.667; R-2-75.668; R-3-75.669; R-3-75.760; R-3- 75671 e de todos os atos derivados, todas registradas no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Quando do julgamento da referida lide, este Juízo assim se pronunciou: Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e, confirmando a tutela de urgência, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para anular as Escrituras Públicas de Doação dos imóveis de Matrículas no 75.667, 75.668, 75.669, 75.670 e 75.671, todas registradas no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mesmo sentido, determino o cancelamento dos registros das doações (R-3-75.667; R-2-75.668; R-3-75.669; R-3-75.760; R-3-75671) e todos os atos derivados. Condeno os requeridos ao pagamento, de forma solidária, das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja exigibilidade permanecerá suspensa em desfavor dos requeridos Luis Carlos Ribeiro da Silva e Maria José Gomes da Silva, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o e artigo 98, §3o, ambos do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitado em julgado, oficie-se ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para proceder ao cancelamento dos registros R-3-75.667; R-2- 75.668; R-3-75.669; R-3-75.760; R-3- 75671 e todos os atos derivados. Nada mais sendo requerido após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Logo, verifica-se que os demandantes se mostram de todo equivocados ao postularem a imissão na posse, haja vista que inexiste ato processual que lhes autorize a formular requerimento dessa natureza. Ademais, a imissão na posse é instituto jurídico que objetiva viabilizar o acesso à posse de determinado bem, quando a sua aquisição se dá de forma derivada ou com fundamento em título judicial. No processo civil brasileiro, como regra, a imissão na posse pode ocorrer com base em títulos como a adjudicação (art. 876 do CPC), desapropriação (Decreto-Lei 3.365/1941), arrematação judicial (art. 901 do CPC) ou contratos que transfiram a posse (exemplo: promessa de compra e venda com imissão provisória). Portanto, não configuradas quaisquer das hipóteses acima descritas, não há que se falar em pretensão executória. À vista do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para declarar insubsistentes as decisões de Ids 226699674 e 228779912, devendo os autos retornarem ao arquivo.” Os Agravantes sustentam (i) que “os pedidos do Agravado foram todos julgados IMPROCEDENTES, requerendo os Agravantes o cumprimento definitivo da sentença, pois o Agravado, não desocupou o imóvel voluntariamente, causando prejuízos aos Agravantes, pois os mesmos são idosos e em anos a fio vem brigando judicialmente e provando incansavelmente que são os verdadeiros possuidores do imóvel em cumprimento definitivo de sentença”; (ii) que “impetraram recurso de Apelação no processo de no 0707628-12.2019.8.07.0018, demonstrando, que foi provado no inquérito policial, pela POLÍCIA CÍVIL e MINISTÉRIO PÚBLICO, que foram os servidores da COODHAB, que alteravam com frequência as matriculas, coligados com pessoas como intuito de usurpar lotes que licitamente foram doados, como no caso dos Agravantes, que foram INOCENTADOS”; (iii) que o “Agravado interpôs 2 recursos de embargos de declarações para a mesma decisão, sendo assim, o princípio da unicorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, forçoso o não conhecimento dos 2o embargos de declarações, porque referido princípio trata da impossibilidade de interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar não conhecidos os segundos embargos declaratórios. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). Os dois embargos declaratórios, conquanto sucessivos, foram interpostos contra decisões distintas: o primeiro em face da decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do Agravado para o cumprimento de obrigação de fazer; e o segundo em face da decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração. Não há que se cogitar, assim, em violação ao princípio da unirrecorribilidade. Demais disso, a decisão agravada versa sobre questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício: ausência de executoriedade de sentença que rejeitou os embargos de terceiro. Com efeito, a partir da sentença de improcedência os Agravantes não podem requerer cumprimento de sentença com o objetivo de serem imitidos na posse do imóvel litigioso, mesmo porque não houve deferimento de tutela provisória de urgência para manter ou reintegrar o Agravado na sua posse. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator